Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PRETENDIDA PELO GENITOR/ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. FILHA QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE CIVIL E CONCLUIU CURSO SUPERIOR. APTIDÃO FÍSICA E MENTAL. CAPACIDADE LABORAL PLENA. DEVER ALIMENTAR. EXONERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido formulado em contrarrazões para a concessão da tutela de urgência incidental a fim de suspender de imediato o pagamento das prestações alimentícias. Inadmissível deduzir em contrarrazões pedido de reforma do provimento de mérito exarado na primeira instância, isso porque não pode a parte autora/apelada conferir à contraminuta feição de substitutivo do recurso cabível na espécie nem de sucedâneo do recurso de apelação que deixou de manejar, afinal, constituem elas (as contrarrazões) instrumento pelo qual a parte recorrida resiste às razões apresentadas pela parte ex adversa recorrente ao intento de cassar/reformar a sentença proferida na instância prima. Inadequação do meio utilizado que impede o conhecimento da pretensão formulada sem observância dos limites estabelecidos na lei processual civil.
2. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que podem “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
3. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
4. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem se admitido a manutenção da prestação alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou da necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar suas alegações.
5. Hipótese em que, a despeito do louvável interesse e esforço da apelante para aprovação em se preparar para concurso público, impõe-se reconhecer que o dever de autossustento se intensifica com a maioridade civil e com a conclusão de curso superior. 5.1 A busca por aprimoramento intelectual, por meio de especializações ou concursos públicos, embora digna de incentivo, não enseja a prorrogação indefinida da obrigação alimentar, mormente quando não se demonstra a indispensabilidade dos recursos para a subsistência ou para o atendimento de necessidades básicas.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.